Tribunal: TJMT
Processo: 1018916-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que a manteve, para garantir a ordem pública, em decorrência do modus operandi gravoso supostamente empregado por ele, reveladorda presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. A substituição prevista no art. 318, II, do Código deProcessoPenal somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no aludido dispositivo normativo. E, nesse contexto, não foi comprovada a gravidade da doença que o acomete, sua extrema debilidade ou mesmo ou tampouco que que o sistema penitenciário não tem condições de realizar o adequado e necessário tratamento, inviável o pedido de concessão de prisão domiciliar.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018916-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ODINEI DANIEL DA SILVA - CPF: 915.902.641-34 (PACIENTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. D. S. S. - CPF: 091.796.321-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
1. NEGATIVA DE AUTORIA
.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO
.
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que a manteve, para garantir a ordem pública,
em decorrência do
modus operandi
gravoso supostamente empregado
por ele
, reveladorda presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
A substituição prevista no art. 318, II, do Código deProcessoPenal somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no aludido dispositivo normativo
.

E
, nesse contexto, não
foi
comprovada a gravidade da doença que
o
acomete
,
sua extrema debilidade ou mesmo
ou tampouco que
que o sistema penitenciário não tem condições de realizar o adequado e necessário tratamento, inviável o pedido de concessão de prisão domiciliar.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado
pel
o

advogado
Anderson Rogério
Grahl

em favor de
Odinei

Daniel da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 2o Vara Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
preventivamente
em 18 de julho de 2023
, em razão da suposta prática do crime de
estupro de vulnerável
(art.
217-A
, c/c
art.
226
, II, do Código Penal
)
;

e,
posteriormente denunciado
,
teve
sua
custódia cautelar mantida
por força da decisão prolatada no
s

autos

da Ação Penal
n.
1006198-35.2023.8.11.0006
.

Assevera
, o impetrante,
que

“
As afirmações da suposta vítima não condiz com o laudo pericial apresentado e muito menos com as escoriações descritas no laudo pericial, pois podem ser até mesmo causadas pela
propria
quando simplesmente coça a sua região, no andar de bicicleta, no momento de fezes ressecadas.”

Aduz
que

a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão do paciente, uma vez que se limitou a
destacar a
gravidade em abstrato do delito e a necessidade de proteção da vítima.

Ressalta
que

manter a prisão cautelar do paciente afronta o princípio da inocência
, sobretudo porque, na hipótese,
a autoridade acoimada de coatora não indicou elementos que demonstrassem o risco de manter o paciente em liberdade. Além disso, não ficaram configurados
o
s requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Salienta que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
e diversos problemas de saúde
, sendo suficiente, na hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a liberdade provisória
do paciente
,

ainda que condicionada à
aplicação das medidas descritas no art. 319 do Código de Processo Penal
;
e,
subsidiariamente,
sua
prisão domiciliar nos termos do art
.
318 do
referido diploma legal.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi por intermédio das razões encontradiças no ID
179305676
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
179690281
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
180021655
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria ao argumento de que não praticou os abusos contra a menor e que o laudo pericial apresentou resultado negativo para a prática de delito sexual, não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Entretanto, é imperioso consignar que a materialidade delitiva e a existência de indícios mínimos de autoria podem ser verificadas no laudo pericial de
constatação de violência sexual n.
531.1.04.9047.2023.119706-A01
que, apesar de não constatar vestígios objetivos de violência sexual, deixou claro que “
Encontramos lesões no anus compatível com ato libidinoso na data mencionada pela autoridade policial e pela
pericianda
.
”
, circunstância
, essa,
que corrobora o
depoimento da vítima, que afirmou que o paciente teria esfregado
o
órgão genital no ânus da menor.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “Não
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que foi imputado à sua pessoa é matéria cuja análise está reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja aprova da materialidade e indícios de autoria, que estão
suficientemente
demonstrados nestes autos
.

E, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que indeferiu o seu pleito liberatório; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, é imperioso consignar
, em primeiro lugar, que o impetrante sequer colacionou aos autos a cópia dos éditos judiciais combatidos, entretanto, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1o Grau, constatou-se
que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, justificando não só com base na gravidade concreta da imputação criminal que recai sobre
ele
, como também no risco de recidiva
e de intimidação da ofendida
.

Eis, no ponto que interessa,
os fundamentos que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente:

Decisão que decretou a prisão preventiva

Trata-se de representação formulada pela D. Autoridade Policial pelo decreto da prisão preventiva de
Odinei
Daniel da Silva, qualificados nos autos, tendo em vista a suposta prática do crime de estupro de
vulnerável, previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, em face da vítima J. V. S. S., (nascida em 09/12/2012).

A representação de no 2023.14.3402, veio instruída de inquérito policial, no 281/2023, boletim de ocorrência de n°. 2023.147284, declarações da criança, certidão de nascimento e laudo pericial No 531.1.04.9047.2023.119706-A01.

Instado a se manifestar, o
parquet
manifesta-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva ao representado (id. 122546597).

É o que relato. Decido.

I – Do contraditório à luz das modificações da Lei no 13.964/19

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei no 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do §3o do Art. 282, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação,
in
verbis
:

[...]

Sendo assim, considerando os elementos indiciários probatórios produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em cotejo a
jaez
do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita
altera
pars
, ante o risco evidente de perda de eficácia da medida requerida.

II - Da Prisão Preventiva

Narra à autoridade policial que no dia 26/05/2023, por volta das 15horas, à vítima adentrou a residência do representado para pegar uma “escumadeira” a mando de sua avó materna, sendo que neste momento o investigado, supostamente aproveitando-se do fato de estar sozinho com a criança, teria praticado atos libidinosos com vítima, consistentes em penetração anal, tendo, inclusive, ejaculado sobre o short da vítima.

Por esta razão, pugna a autoridade policial pelo decreto da prisão preventiva dorepresentado, como medida cautelar necessária a afastar o abalo a ordem pública decorrente da gravidade concreta do crime, bem como para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

A Autoridade Policial aportou nos autos, o laudo pericial de constatação de violência sexual, no qual fora constatado que:
“Não encontramos vestígio de conjunção carnal. Encontramos lesões no
anus compatível
com ato libidinoso na data mencionada pela autoridade policial e pela
pericianda
”
(id. 122297306, fls. 32).

Por esta razão, pugna a autoridade policial pelo decreto da prisão preventiva dorepresentado, como medida cautelar necessária a afastar o abalo a ordem pública decorrente da gravidade concreta do crime, bem como para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte,
o fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Os indícios de autoria são suficientes e recaem sobre o representado
Odinei
Daniel da Silva,
o mesmo
também pode se afirmar quanto ao
fumus
comissi
delicti
, verifica-se pela prova da materialidade, consistente no laudo pericial no 531.1.04.9047.2023.119706-A01 e depoimento da vítima.

Demonstrado
o fumus
comissi
delicti
, deve ainda estar presente
o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e resguardar a integridade da vítima. Explico:

In
casu
, a situação trazida ao conhecimento deste juízo é grave e merece acautelamento, vez que o delito imputado ao representado
reveste-se
de excepcional gravidade, notadamente pelo contexto de atentados à dignidade sexual, escancara a gravidade concreta do comportamento do investigado que aproveitando-se da condição de avô materno da vítima, teria supostamente praticado, atos libidinosos com a vítima de apenas 10 (dez) anos de idade
.

Nesse ponto, conveniente ressaltar que em se tratando de casos envolvendo delitos contra a dignidade sexual, os quais, em sua maioria, são cometidos sobre a penumbra da clandestinidade, as declarações da vítima ganham especial relevância probatória.

A respeito da situação dos autos, trago a lume o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

[...]

Neste trilho, é o entendimento firmado no e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica no Enunciado Orientativo n.o 10, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2016,
in
verbis
:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”
. (incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Deste modo, havendo prova da materialidade e indícios veementes de autoria, e ainda para garantir a ordem pública e para aplicação da lei penal, entendo pelo acolhimento do pedido formulado pela Douta Delegada de Polícia.

Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo de seu
jus
libertatis
e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Ex
positis
,
DEFIRO
a representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial de Id. 122546597, e com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e III, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do representado
ODINEI DANIEL DA SILVA
, brasileiro, natural de Várzea
Grande-MT
, nascido aos 10/10/1975, RG:
13256670 SSP/MT, CPF: 915.902.641-34, filho de Sebastião Ribeiro da Silva e Janete Ferreira da Silva, residente e domiciliado Rua Campina, Apt. 01, Bairro Santo Antônio, Cáceres/MT, para garantia da ordem pública e para garantir eproteção da integridade física e psicológica da vítima.

(
PePrPr
1005765-31.2023.8.11.0006 – ID 122971503)
Destacamos

Decisão que indeferiu o pleito liberatório

[...]
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Odinei
Daniel da Silva
, qualificado nos autos, pela suposta prática das sanções previstas no artigo217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06).Arrolou 06 (seis) testemunhas.

A
denúncia
foi recebida em 20/07/2023 (id. 123849524).

Expedido mandado de citação, não aportou aos autos ainda a informação acerca da citação pessoal do acusado.

A
Defesa, no id. 123956257, manifestou-se pela revogação da prisão preventiva do acusado ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser o réu aposentado por invalidez, o que comprova seu estado de saúde extremamente debilitado.

Instado a se manifestar, oparquetopinou pelo indeferimento do pedido (id. 124203417).

É o relatório. DECIDO.

Verifica-se que a prisão preventiva do acusado foi decretada nos autos de no 1005765-31.2023.811.0006, na data de 11/07/2023, sendo cumprido na data de 18/07/2023.

Em que pese a argumentação defensiva, alegando que o réu é primário, possui endereço certo e é “aposentado por invalidez”, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar oHabeas Corpusno. 1011276-62.2022.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Marcos Machado, julgado em 02/08/2022 e publicado no DJE 11/08/2022, decidiu,in
verbis
:

[...]

Ressalte-se que, para a consumação do crime de estupro de vulnerável,não é necessária a conjunção carnal propriamente dita, mas qualquer prática de ato libidinoso contra menor.Ademais,o laudo pericial no. 531.1.04.9047.2023.119706-A01 (fls. 30/35, id. 122297306) foi claro ao afirmar que “
(...) Não
encontramos lesão recente e/ou antiga no hímen, portanto não constatamos conjunção carnal. Porém
o edema e a escoriação no ânus condiz
com ato libidinoso, e que condiz com o histórico (...)”, não sendo possível, neste momento processual, revogar a decisão que decretou a prisão do acusado até mesmo porque, em casos envolvendo delitos contra a dignidade sexual, os quais, em sua maioria, são cometidos sobre a penumbra da clandestinidade, as declarações da vítima ganham especial relevância probatória.

Outrossim, a alegação da defesa de que o réu “vem tendo problemas de ereção, motivo este maior ainda de não ter como ser autor dos crimes acometidos a ele”, não é óbice para descaracterizar eventual ocorrência do delito de estupro de vulnerável.

Não fosse suficiente, omodus operandisupostamente empregado pelo réu na execução do delito que lhe é imputado é de gravidade incontestável, eis que este teria usado da confiança existente entre vítima e acusado, aproveitando-se da condição de avô materno da vítima (10 anos de idade), praticando o delito a ele imputado, o que demonstra,s.m.j.,a necessidade da manutenção da segregação cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a conveniência da instrução criminal
.

N
este sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Agravo Regimental em Habeas Corpus no. 470.190/SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz:

[...]

Desse modo, a revogação da prisão preventiva do acusado, neste momento, é medida incompatível com a necessária proteção da vítima, sendo certo, ainda,quea concessão de medida mais branda, conforme previsto no artigo 319, do CPP, apriori, não atenderia às finalidades mencionadas.

D
iante do exposto, não havendo modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que ensejaram a decretação da prisão preventiva do denunciado, nos termos dos artigos 312, 313, inciso III e 315, §1o, todos do CPP, em consonância com o parecer ministerial (id.124203417),
INDEFIRO
o pedido derevogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em face do denunciado
Odinei
Daniel da Silva
, e
REVISO SUA PRISÃO
, mantendo-o na prisão em que se encontra.

(Ação Penal n. 1006198-35.2023.8.11.0006 – ID
124283357
)

Destacamos

Verifica-se, pois, que que a autoridade indigitada de coatora o fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere do paciente, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele e de sua periculosidade, uma vez que teria perpetrado abusos sexuais reiterados contra
a neta de sua mulher
, consistentes em esfregar seu pênis no ânus da criança. Se isso não bastasse, também foi consignado que
ele

ameaçou a
menor
caso o denunciasse, afirmando que mataria a mãe dela, circunstância que demonstra, em tese, a tentativa de
abafar os abusos perpetrados.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese,tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
perpetrou, em tese, delito sexual grave contra
a
neta
da sua
mulher
,
situação
que revela a periculosidade
do favorecido
.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

No que diz respeito ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, pelo fato de
que “
possui diversos problemas de saúde, sendo que depois da falsa acusação,
seus problemas vem
piorando, tendo que ficar internado diversas vezes após os fatos. Fazer o controle de sua pressão, controle do ritmo cardíaco
”
, ao que parece,
ainda não foi levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não pode ser apreciado nesta oportunidade, sob pena de acarretar supressão de instância.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que não obstante o impetrante tenha colacionado a este
habeas corpus
tão somente
laudos de exames clínicos do paciente, não foi encartado qualquer atestado médico que indique qual enfermidade ele é portador, o tratamento necessário e/ou se é compatível com o cárcere.

Ademais, é sabido que a substituição prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no aludido dispositivo normativo
.

E
, nesse contexto,
o
impetrante não comprovou, de plano, a gravidade da doença que
o
acomete
,
favorecido, sua extrema debilidade ou
tampouco
que o sistema penitenciário não tem condições de realizar o adequado e necessário tratamento, motivo pelo qual

a postulação não pode ser atendida.

Sendo a
ssim, como não restou demonstrado, nestes autos, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, que o tratamento prestado no estabelecimento prisional onde está o paciente é ineficiente e inadequado para combater a doença que o acomete, impõe-se reconhecer que, diferentemente do afirmado na exordial, ele não está sofrendo nenhum tipo de constrangimento ilegal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Odinei
Daniel da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023